Tribunal: STF
Processo: RE 478010
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-06-20
Data de publicação: 2006-06-20

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JUROS: LIMITAÇÃO A
12%. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO ESPECIAL.
I - O provimento
parcial do recurso especial interposto pela instituição financeira
para afastar a limitação dos juros remuneratórios prejudica o
recurso extraordinário por ela interposto.
II - Agravo não provido.